Tribunal: TJSP
Processo: 2123686-05.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – AQUISIÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DURANTE O PERÍODO DELIMITADO PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO, POR QUINZE REQUERENTES.

RECURSO DA PARTE AUTORA QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – AQUISIÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DURANTE O PERÍODO DELIMITADO PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO, POR QUINZE REQUERENTES.

RECURSO DA PARTE AUTORA QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS REQUERENTES, BEM COMO A INCLUSÃO DA DOBRA ACIONÁRIA, DOS DIVIDENDOS E DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, AOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO.

OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA RÉ REVELAM A PRETENSÃO DE DEZ DOS REQUERENTES DE LIQUIDAR DIREITOS QUE NÃO POSSUEM, VEZ QUE FIRMARAM O CONTRATO OU FORA DO PERÍODO DELIMITADO OU EM MODALIDADE DIVERSA (TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO). INADMISSIBILIDADE DE SE CONTEMPLAR AQUELES QUE, SEGUNDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, NÃO ADERIRAM AO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 25.8.1996 A 30.6.1997 - MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COAUTORES JURANDIR JOSÉ DOS SANTOS, LUZIA MARIA BECCHI GEREMIAS, MARCO ROBERTO ZANQUETA, MARCOS ROGÉRIO FORTE, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA REGO, JOSÉ VIVEIROS FILHO, LUCRÉCIA FERNANDA TROLEZI CAION, MARDECIR JOSESANTANA E MARIA ANGELA CONSOLO LORIJOLA.

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – AQUISIÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DURANTE O PERÍODO DELIMITADO PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.